Tribunal: STF
Processo: Pet 14559
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, sem requerimento de medida liminar, protocolizada por Ryan Mendes Ferreira, denominada “Recurso Ordinário Constitucional”, previsto no inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.923.898/SP:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 /STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos infraconstitucionais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF. 



    3. A questão também envolve a análise da alegação de inaplicabilidade do óbice da Súmula 284/STF ao caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF. 



    5. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantendo-se a deficiência de fundamentação do recurso. 



    6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 210).



    2. O requerente sustenta “a possibilidade de absolvição do Recorrente, haja visto a ausência de autoria delitiva” (fl. 3, e-doc. 215).



    Assevera haver “claro conflito entre a ação da suposta vítima e a jurisprudência desta Corte, no sentido de não se validar ações excessivas praticadas por policiais militares, seja em horário de trabalho ou estando de folga” (fl. 4, e-doc. 215).



    Afirma “a possibilidade da aplicação da diminuição pela tentativa, em seu grau máximo, uma vez que, inexistente elementos de que o suposto assalto sequer tenha sido anunciado” (fl. 4, e-doc. 215). 



    Estes os pedidos:



    “A) Reanalisar a condenação do Recorrente, ante a clara ausência de autoria delitiva; 



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fl. 4, e-doc. 215).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão de seu objeto, qual seja, decisão denegatória de habeas corpus proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores” (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie. 



     



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida por Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial, como é o caso destes autos.



     



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



     



    4. Ademais, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, na espécie, constitui erro grosseiro. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL’ INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet n. 11.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.11.2023).



    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Arquive-se.



     



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora